Tribunal: STF
Processo: ARE 1531186
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-23
Data de publicação: 2024-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Ressalta-se que, novo entendimento sobre a questão do adicional noturno dos Inspetores de Segurança e Administração Penitenciária, seria que o serviço noturno é inerente ao cargo público exercido pelo Autor e não há direito a adicional noturno para aqueles que exercem suas atividades em regime de plantão, salvo havendo lei especifica que o conceda. Por certo que o desgaste resultante do exercício do trabalho em período noturno é devidamente considerado no momento da fixação dos vencimentos. Ademais, o modo em que o serviço é prestado já congrega uma compensação natural, qual seja, o extenso período de descanso (24h x 72h). Assim, aplicam-se na espécie as Leis Estaduais nº 5.348/2008 e 5.768/2010, que determinou a majoração dos vencimentos através de reformulação remuneratória, com absorção de diversas vantagens econômicas. Tais vantagens englobaram compensação pecuniária em função do regime de trabalho a que estão submetidos os inspetores de segurança e administração penitenciária, pois é evidente que levaram em consideração a especificidade do trabalho desenvolvido pela respectiva categoria profissional, vale dizer, plantão de 24 (vinte e quatro) horas de trabalho, por 72 (setenta e duas) horas de repouso, nos termos do art. 6º da Lei nº 5.348/2008.



    (...)



    Destarte, se o próprio regime legal de trabalho é de 24 horas de trabalho por 72 horas de repouso, havendo lei estadual que disciplina, de forma específica, o vencimento-base do cargo, é evidente que o desgaste resultante do exercício do trabalho em período noturno é devidamente considerado no momento da fixação dos vencimentos, como bem ressaltado na contestação. O Autor também não comprovou nos autos que prestou horas extras e nem trabalhos além de sua escala."



    (...)



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente